Tribunal: TJES
Processo: 0000042-96.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000042-96.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES
APELADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000042-96.2019.8.08.0030

APELANTE: RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

APELADA: DISTRIBUIDORA SÃO RAFAEL LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES em face da sentença de fls. 313/317, integralizada às fls. 347/348, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA., que julgou parcialmente procedente o pleito exordial para condenar a primeira (Apelante) a restituir à segunda (Apelada) a quantia de R$ 132.396,68 (cento e trinta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), relativamente à contratação de veículos terceirizados, no período de 06/06/2018 a 19/09/2018, corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Nas razões recursais (fls. 327/340), a Apelante pugna, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, argumentando, para tanto, que (1) a sentença declarou como incontroverso o atraso na entrega dos bens móveis pela parte ré, ora Apelante, sem, contudo, considerar que esse (atraso) se dera em virtude de fatos supervenientes e alheios à sua vontade, a saber, a
“g
reve
dos caminhoneiros”
ocorrida no ano de 2018 e seus desdobramentos, circunstâncias suficientes a repelir a sua responsabilidade frente aos prejuízos supostamente relatados pela Apelada; (2) a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, mormente por não ter logrado comprovar, de forma cabal, o efetivo prejuízo material pelo atraso na entrega dos bens móveis, ao arrepio do art. 402, do Código Civil; (3) não se aplica à situação fática o dano material presumido e (4) mantendo-se a condenação combatida, deve haver modificação do termo inicial dos juros de mora sobre a verba indenizatória, dada a inaplicabilidade da Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar,
in casu
, de responsabilidade contratual.

Contrarrazões (fls. 350/352), postulando-se pelo desprovimento recursal.

A controvérsia cinge-se em apurar se a Apelante deve ser responsabilizada, ou não, pelos prejuízos suportados pela Apelada em virtude do atraso na entrega dos bens móveis por si (Apelada) adquiridos, contratual e onerosamente.

Para melhor compreensão do caso
sub examine
, releva tecer um breve escorço fático-processual.

Infere-se dos autos que a empresa DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA., ora Apelada, na data de 03/04/2018, contratara a empresa RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ora Apelante, para fabricar 08 (oito) carrocerias "baús" de bebidas, no valor de R$ 434.160,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta reais).

Narra-se que, para a concretização do pedido, a Apelante exigira da Apelada o pagamento prévio, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ 86.832,00 (oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais), obrigando-se a Apelante, em contrapartida, a entregar os produtos no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato e do depósito do sinal, nos termos da
“Proposta de Venda”
colacionada às fls. 43/44.

Afirma-se que o depósito prévio, por seu turno, ocorrera em 05/04/2018, conforme comprovante de pagamento às fl. 46 - portanto, o prazo final para a entrega dar-se-ia no dia 05/06/2018.

Todavia, escoou-se o prazo sem que os bens móveis fossem entregues, em que pese a Apelada ter realizado o pagamento do restante do valor pactuado, um dia antes de findar o prazo para a entrega dos bens contratados (04/06/2018).

Neste caminhar, alega-se que, a despeito das diversas tentativas da Apelada em receber os bens contratados (fls. 57/82), tal entrega se deu em data sobremaneira superior àquela (data) prevista contratualmente e, ainda, de forma fracionada, isto é, nos dias 19/09/2018 e 24/09/2018, acarretando-lhe (à Apelada) prejuízos de ordem material.

Isso porque, para honrar com os seus compromissos, relativamente às entregas de bebidas, a Apelada viu-se forçada a contratar serviços de terceiros (veículos e motoristas) em razão do que assevera fazer
jus
ao ressarcimento dos prejuízos por si (Apelada) suportados.

Após regular processamento do feito, o Juízo
a quo
, a partir de seu livre convencimento e à luz das provas constantes dos autos, julgou parcialmente procedente a demanda, acolhendo o pleito indenizatório somente em relação ao valor despendido para a contratação de veículos de terceiros, pelo período de 06/06/2018 (um dia após o termo final do prazo para a entrega dos bens) a 19/09/2018 (data da primeira remessa dos produtos), no importe de R$ 132.396,68 (cento e trinta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).

Pois bem.

Do cotejo dos autos, verifica-se que a Apelada logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), ao acostar (no feito) prova pré-constituída da relação contratual entabulada entre as partes, do respectivo pagamento pelos bens adquiridos e do atraso na entrega dos produtos por parte da Apelante, tal como do efetivo prejuízo.

Em contrapartida, não se desincumbiu a Apelante de seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), mormente porque reconheceu que houve o atraso na entrega dos produtos, atribuindo, contudo, de forma amplamente genérica e desprovida de qualquer substrato probatório, o descumprimento contratual à
“greve dos caminhoneiros”
ocorrida em 2018.

Malgrado as alegações da Apelante, conforme delineado na sentença hostilizada,
“a greve dos caminhoneiros ocorrida de 21 a 30 de maio do ano de 2018, constitui fato público e notório, que causou inúmeros entraves nos mais diversos setores da economia brasileira, todavia,
no caso dos autos, a empresa ré realizou a entrega dos bens adquiridos pela autora, quase 04 meses após o fim da paralisação, sem, repita-se, esclarecer o motivo real de tamanho atraso, sobretudo, considerando-se que quando do termo inicial da greve (21 de maio de 2018) o prazo estabelecido para a entrega dos produtos já estava próximo do fim
.”
(fl. 315 – grifei).

À vista disso, não há como descurar do entendimento do julgador primevo, sobretudo porque a
“greve dos caminhoneiros”
não constitui circunstância preponderante a inviabilizar o cumprimento do encargo contratual pela empresa Apelante.

Premente aludir - das provas coligidas nos autos - que, ao longo das tratativas (diversos
e-mails
trocados entre as partes – fls. 57/82), no propósito de solucionar o impasse, a Apelante, em nenhum momento, valeu-se desse ocorrido para consubstanciar o descumprimento contratual.

Com efeito, inexiste nos autos substrato probatório capaz de eximir a responsabilidade da Apelante pelo atraso na entrega do produto.

Neste passo, à luz da legislação pertinente,
“
a
quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927,
caput
, do Código Civil).

No que toca os danos materiais, é pacífico o entendimento de que estes devem ser comprovados mediante elementos tangíveis que demonstrem de que forma o modo de agir da Apelante ocasionou os aludidos prejuízos.

E, na esteira do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“
a
demonstração dos danos materiais pode se dar por diversas vias, como apresentação de documentos, notas fiscais, e-mails com cancelamento de eventos, extratos bancários com gastos ou mesmo depoimento de testemunhas, todavia, no caso, a pretensão está lastreada em alegações genéricas.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035090004819, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 29/06/2022).

No caso vertente, a Apelada lastreou o feito com prova de seu prejuízo material (notas fiscais, comprovante de pagamentos, dentre outros – fls. 11/203), consistente na contratação de serviços terceirizados para adimplir, em tempo hábil, com os seus compromissos e não acarretar danos ainda maiores.

De mais a mais, considerando que
“
a
indenização mede-se pela extensão do dano”
(art. 944,
caput
, do Código Civil), mostra-se escorreita a sentença ao condenar a Apelante a ressarcir a Apelada no limite do prejuízo comprovado nos autos, eis que, em caso de dano emergente, será devido ao credor o que ele efetivamente perdeu (art. 402, do Código Civil).

Destarte, deve permanecer hígida a sentença neste ponto.

No que pertine ao pleito de modificação do termo inicial dos juros de mora sobre a verba indenizatória, sob o fundamento de ser inaplicável a Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há que ser acolhido.
Eis É que, nos termos do art. 405, do Código Civil, em consonância com o entendimento deste Egrégio Sodalício, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024151410487, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos,
“os juros de mora em caso de responsabilidade contratual tem como termo inicial a data da citação”
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença, estritamente quando ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor do dano moral, o qual dar-se-á a contar da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, pela taxa Selic, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – MORA CONTRATUAL – DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz da legislação pertinente, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (art. 927, caput, do Código Civil).

2 Os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, tem como termo inicial a data da citação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.